Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-50.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000692-50.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

RC06

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPOSIÇÃO ANTERIOR AO LAUDO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que apreciou pedidos de pagamento retroativo de adicional de insalubridade e diferenças decorrentes de progressão funcional, em face do Município de Água Fria. A autora sustenta que sempre laborou em condições insalubres e que houve omissão administrativa na implementação das progressões previstas em lei.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus (i) ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em período anterior ao laudo técnico elaborado pela Administração; e (ii) às diferenças remuneratórias decorrentes da não implementação tempestiva da progressão funcional, mesmo sem avaliação de desempenho.

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade, previsto nos arts. 70 e 72 da Lei Municipal nº 197/1990, exige comprovação técnica da efetiva exposição a agentes nocivos, não sendo suficiente a mera alegação do exercício de atividades potencialmente insalubres.
4. No caso, há laudo técnico que reconheceu a insalubridade apenas a partir de determinado momento, inexistindo prova idônea de que a autora estivesse submetida às mesmas condições em período anterior, o que impede o pagamento retroativo.
5. A progressão funcional, por sua vez, constitui direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei Municipal nº 048/2003.
6. A ausência de avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor, sob pena de permitir que a inércia administrativa inviabilize direito previsto em lei. Trata-se de ato administrativo vinculado, não condicionado a discricionariedade ou a limitações orçamentárias.
7. Demonstrado o preenchimento do requisito temporal, é devido o reconhecimento da progressão funcional desde a data correspondente, com o pagamento das diferenças remuneratórias.
8. Diante da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção de 50% para cada parte, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento retroativo de adicional de insalubridade exige prova da efetiva exposição a agentes nocivos no período pretendido, não sendo suficiente a mera alegação do servidor. 2. A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor público, devendo ser implementada desde o preenchimento dos requisitos legais, não podendo ser obstada pela ausência de avaliação de desempenho imputável à Administração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Municipal nº 197/1990, arts. 70 e 72; Lei Municipal nº 048/2003, arts. 9º, 10 e 11; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo N 1075 sobre progressão funcional de servidor público (restrições orçamentárias não impedem direito subjetivo); TJBA, Apelação nº 8000783-51.2018.8.05.0213, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 07.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000692-50.2016.8.05.0109
, em que figuram como apelante EDNALVA PEREIRA DA SILVA e como apelado MUNICIPIO DE AGUA FRIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator.